Tribunal: TJDFT
Processo: 0715329-18.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
E M E N T A

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. QUITAÇÃO INTEGRAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DÉBITOS POSTERIORES. INCLUSÃO. PRETENSÃO DESARRAZOADA.

1. O pagamento efetuado pelo devedor constitui justo motivo para a extinção do feito, consoante inteligência do art. 924, inciso II, do CPC.
2. Os débitos alimentares posteriores ao surgimento do acordo firmado devem ser objeto de nova execução, sob pena de ensejar a eternização da execução de alimentos, o que não harmoniza com o nosso sistema jurídico.
3. No caso, em 19 de fevereiro de 2020, o recorrido efetuou depósito judicial (ID 571068380), no valor de R$ 252.246,30 (duzentos e cinquenta e dois mil, duzentos e quarenta e seis reais e trinta centavos), bem como requereu à petição de ID 57106829 o arquivamento do feito em razão do pagamento total do débito.
4. Sobreveio r. sentença de ID 60468622, a qual extinguiu o processo, com resolução do mérito, sob o fundamento de que o pagamento postulado nos autos fora integralmente quitado, a qual deve ser mantida.
4. Apelação conhecida e não provida.